Tribunal: TCU
Processo: 019.142/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6543/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.142/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Simoes de Souza (XXX.429.417-XX); Filipe Rogick de Medeiros Souza (XXX.234.267-XX); Francisco Jose Bernardes Stathi (XXX.792.007-XX); Gabriel Gomes Pereira (XXX.246.467-XX); Jefferson Jose de Anchieta (XXX.622.937-XX); Jorge Lucas Souza Leal (XXX.120.706-XX); Leonardo Gabriel Lima Machado (XXX.568.893-XX); Matheus Martins da Fonseca (XXX.934.209-XX); Trajano Octavio Ribeiro (XXX.812.879-XX); Yuri Emanuel Pereira Kruger (XXX.133.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.